Tribunal: STF
Processo: RE 1315581
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por BARCAS S.A. contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PRIVADA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 601.720/RJ. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 601.720/RJ, sob o regime da repercussão geral, ao apreciar o Tema 437 - reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público -, assentou a tese de que incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Precedentes: REsp. 1.089.827/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 13.8.2018; AgRg no REsp. 1.192.012/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20.3.2018. 2. Agravo Interno da Concessionária a que nega provimento.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, VI, a, e §3º; 173 e 175; todos da CF. Sustenta, em essência, que é concessionária de serviço público de transporte aquaviário e utiliza imóvel da União em sua atividade fim, razão pela qual faz jus à imunidade do IPTU incidente sobre o bem. 
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. Primeiramente, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o concessionário de serviço público, ocupante de bem da União, que utiliza este imóvel na prestação de sua atividade fim, faz jus à imunidade referente ao IPTU incidente sobre o bem. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Imóvel pertencente à União. Concessionária de serviço público detentora de posse precária. Utilização do bem na atividade-fim. Impossibilidade de cobrança de IPTU. Precedentes. 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança o imóvel em questão, o qual pertence à União, se encontra em posse precária de concessionária de serviço público e é utilizado por ela em sua atividade-fim. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o respectivo acórdão foi proferido na vigência do CPC/73.” (RE 1.272.751-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Imunidade tributária recíproca. Imóvel pertencente à União que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público. Utilização do bem na atividade fim. Impossibilidade de cobrança de IPTU. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança o imóvel pertencente à União que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público para ser utilizado na atividade fim a qual essa se destina. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 947.142-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    O Tema 437 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que, no paradigma, o imóvel da União estava ocupado por pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica, com intuito de lucro, hipótese diversa da presente, em que a concessionária de serviço público se vale de bem da União para a execução de sua atividade fim. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assegurar a imunidade do contribuinte referente ao imóvel objeto do presente litígio. Invertam-se os ônus sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
           Brasília, 17 de junho de 2021
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator